Tribunal: TJDFT
Processo: 0734272-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por servidora integrante da Carreira de Assistência à Educação, com fundamento na Lei Distrital no 5.106/2013.
2. O agravante sustenta inexigibilidade do título judicial, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, bem como excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões submetidas a exame são:
(i) se a existência de ação rescisória autoriza o sobrestamento do cumprimento individual de sentença;
(ii) se o título executivo judicial é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 da Repercussão Geral; e
(iii) se a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. A liminar na ação rescisória citada foi indeferida, inexistindo efeito suspensivo automático.
5. O acórdão rescindendo afastou expressamente a aplicação do Tema 864/STF, por tratar-se de reajuste específico de carreira instituído pela Lei Distrital no 5.106/2013, distinto da revisão geral anual. O título está coberto pela coisa julgada.
6. A taxa SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, compreendendo correção monetária e juros até novembro de 2021, conforme art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e EC 113/2021, sem caracterizar bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória (CPC, art. 969).
2. A inexigibilidade do título judicial não se configura quando o acórdão transitado em julgado distingue o caso do Tema 864/STF.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado não implica anatocismo, constituindo critério legal de atualização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, a, e 969; EC 113/2021, art. 3o; Lei Distrital no 5.106/2013; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 29.10.2015 (Tema 864); TJDFT, AR 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 2a Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJDFT, AI 0713270-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025.